Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736130-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAQUEL CRISTINA DE LIMA BRUNING APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada (BANCO DO BRASIL S/A), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 37236055. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator